Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-83.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704063-83.2022.8.07.0002 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE INTIMAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário. 2. Com a intimação da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência de afastamento, o réu passa a ter plena ciência de seus cumprimentos. 3. Válida a intimação realizada por oficial de justiça via WhatsApp nos moldes do artigo 7o, caput, da Portaria GC no 34/2021, da Corregedoria da Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 4. A Lei no 11.340/2006 caracteriza não somente a agressão física como violência doméstica contra a mulher, mas também a violência psicológica. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 351, 352, 357, 370 e 386, incisos III e VII, todos do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/2006, pleiteando o reconhecimento da nulidade da intimação eletrônica acerca das medidas protetivas de urgência, realizada sem confirmação de sua identidade, com a consequente absolvição do crime a ele imputado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 351, 352, 357, 370 e 386, incisos III e VII, todos do CPP, e 24-A da Lei 11.340/2006. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Não há que se falar em nulidade de intimação quando o oficial de justiça cumpre com todas as formalidades para a realização da intimação via WhatsApp, a qual é permitida, conforme o art. 7o, caput, da Portaria GC no 34, de 02/03/2021, do e. TJDFT (...) Destaca-se que o oficial de justiça que intimou o acusado sobre a medida protetiva imposta em seu desfavor possui fé pública, de forma que a certidão por ele lavrada possui presunção de veracidade. Ainda que não seja presunção absoluta, não há nos autos elementos capazes de questionar a credibilidade de sua declaração. Dessa forma, o réu tinha plena ciência de que não poderia se aproximar da vítima e de seus familiares ou manter contado por qualquer meio de comunicação. Ademais, verifica-se do sistema informativo processual eletrônico desta Casa que, em 21 de junho de 2021, já havia sido deferida medida protetiva no processo no 0702280-90.2021.8.07.0002, determinando o afastamento do lar comum e proibindo a aproximação e o contato com a requerente, por qualquer meio de comunicação (ID 95300368 daqueles autos), da qual o apelante foi devidamente intimado em 22 de junho de 2021 (ID 95412545). Verifica-se a citada decisão não tem tempo de vigência e não ocorreu sua revogação” (ID 59930933). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025